Tribunal: TJBA
Processo: 8037436-36.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037436-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP E PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PLEITOS DEDUZÍVEIS EM RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE POLICIAL. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NÃO OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Paciente pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput e §2º, IV, última figura, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

2. O habeas corpus não pode ser manejado em substituição ao recurso cabível, bem como não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio não interposto em tempo oportuno, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

2. Na hipótese, não resta configurado o alegado constrangimento ilegal ou abuso de poder a ensejar a concessão do writ.

3. A análise da nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, bem como o decote de qualificadora, não é cabível em sede de habeas corpus, por demandar exame aprofundado de circunstâncias fático-probatórias, o que seria possível em sede de recurso próprio, qual seja, recurso em sentido estrito.

4. A sentença de pronúncia resta devidamente fundamentada na prova oral obtida na fase policial, apontando o paciente como possível autor do delito, a despeito da negativa de autoria, visto que nessa fase processual, juízo de admissibilidade da acusação, “
não cabe a este Juízo singular a análise profunda do mérito, pois, se assim o fizesse, estaria invadindo competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença. Tais indícios não trazem plena certeza ou prova cabal, mas demonstram a admissibilidade da acusação
”.

5. Portanto, tendo em vista precedentes do STF e do STJ, “
encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedente
s” (STJ -AgRg no AREsp n. 1.342.408/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

6. O afastamento de qualificadora na primeira fase do procedimento do júri (judicium accusationis) só é possível quando manifestamente dissociada dos elementos fático-probatórios colhidos na instrução, matéria cuja análise é inviável em sede de habeas corpos, tendo em vista a necessidade de aprofundamento das provas.

7. Ordem não conhecida, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037436-36.2023.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ATAIDE SANTOS DEMELE, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos da Ação Penal nº 0505112-90.2017.8.05.0256
, em que figura, na qualidade de Autoridade Coatora, Juiz de Direito do 1º Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas - BA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER a ORDEM, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2023.